Tribunal: TRF3
Processo: 5000112-69.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
247/261)

5000112-69.2018.4.03.6130

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000112-69.2018.4.03.6130

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOAO CLICIO LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDER THIAGO CAMPIOL DE OLIVEIRA - SP356359-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA DE LIMA MELCHIOR - SP149480-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO CLICIO LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA DE LIMA MELCHIOR - SP149480-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDER THIAGO CAMPIOL DE OLIVEIRA - SP356359-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. INAPLICABILIDADE DA EC No 136/2025 NA FASE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo de revisão.

O agravante sustenta a necessidade de aplicação da EC no 136/2025 quanto aos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a EC no 136/2025 deve ser aplicada, na fase judicial, para afastar a incidência da taxa Selic na atualização dos débitos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada determinou a aplicação dos critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em consonância com o art. 3o da EC no 113/2021.

A EC no 136/2025 promoveu alterações restritas ao regime de pagamento e atualização de precatórios, com incidência no âmbito administrativo.

Inaplicabilidade da EC no 136/2025 à fase de conhecimento e à definição judicial dos consectários legais.

Ausência de modificação relevante no quadro fático ou jurídico apta a alterar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o art. 3o da EC no 113/2021, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. A EC no 136/2025, por tratar de regime de precatórios, não se aplica à fase de conhecimento nem altera os critérios de atualização fixados judicialmente.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000112-69.2018.4.03.6130

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOAO CLICIO LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDER THIAGO CAMPIOL DE OLIVEIRA - SP356359-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA DE LIMA MELCHIOR - SP149480-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA DE LIMA MELCHIOR - SP149480-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDER THIAGO CAMPIOL DE OLIVEIRA - SP356359-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO CLICIO LIMA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento às apelações do INSS e da parte autora, mantendo a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos especiais, a partir da data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta que a decisão agravada deixou de determinar a observância da Emenda Constitucional no 136/25, que alterou por completo o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21, afastando a aplicação da taxa Selic após a competência 09/2025 nas condenações à Fazenda Pública.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, com a observância do disposto no artigo 3o, da Emenda Constitucional no 113/2021 (Resolução no 784/2022-CJF, de 08/08/22)".

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. INAPLICABILIDADE DA EC No 136/2025 NA FASE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo de revisão.

O agravante sustenta a necessidade de aplicação da EC no 136/2025 quanto aos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a EC no 136/2025 deve ser aplicada, na fase judicial, para afastar a incidência da taxa Selic na atualização dos débitos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada determinou a aplicação dos critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em consonância com o art. 3o da EC no 113/2021.

A EC no 136/2025 promoveu alterações restritas ao regime de pagamento e atualização de precatórios, com incidência no âmbito administrativo.

Inaplicabilidade da EC no 136/2025 à fase de conhecimento e à definição judicial dos consectários legais.

Ausência de modificação relevante no quadro fático ou jurídico apta a alterar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o art. 3o da EC no 113/2021, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. A EC no 136/2025, por tratar de regime de precatórios, não se aplica à fase de conhecimento nem altera os critérios de atualização fixados judicialmente.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão